Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-86.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Devolução de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que, todavia, deverá se dar de forma simples – Inocorrência, por outro lado, de dano moral indenizável, tendo em vista a ausência de ato ilícito cometido pelo banco – Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000168-86.2020.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante MARIA
MADALENA VIEIRA BORTOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-86.2020.8.26.0453 - Pirajuí
2
VOTO No: 30579
APEL.No: 1000168-86.2020.8.26.0453
COMARCA: PIRAJUÍ
APTE. : MARIA MADALENA VIEIRA BORTOLO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS
Empréstimo realizado via cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC)

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado
entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e
do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Seguro prestamista
Cobrança incabível, uma vez o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp
1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) - Devolução de
valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que,
todavia, deverá se dar de forma simples Inocorrência, por
outro lado, de dano moral indenizável, tendo em vista a
ausência de ato ilícito cometido pelo banco Sentença de
improcedência modificada Recurso parcialmente provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
191/204,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de
débito em relação ao seguro prestamista, devolução em dobro
dos valores indevidamente cobrados, bem como o de
indenização por danos morais.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma, que os dispositivos do CDC devem ser
aplicados na hipótese dos autos; que a exigência do seguro
prestamista é indevida, por configurar venda casada; que os
valores indevidamente exigidos devem ser restituídos em
dobro; que faz jus à indenização por danos morais.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-86.2020.8.26.0453 - Pirajuí
3
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Dito isto, no que se refere ao seguro prestamista,
conforme o entendimento fixado pelo C. STJ em regime de
recurso repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
De seu turno, a repetição deverá se dar de forma
simples, pois, ainda que seja aplicável ao caso em exame o
Código de Defesa do Consumidor, importa salientar que não
se mostra possível a aplicação do disposto em seu art. 42,
parágrafo único, quando o débito tiver origem em encargos
cuja validade seja objeto de discussão judicial, conforme
se verifica da ementa a seguir: “AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
AMORTIZAÇÃO.
REAJUSTE
PRÉVIO.
CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE DEMANDA. INVIABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-86.2020.8.26.0453 - Pirajuí
4
TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANATOCISMO. VEDAÇÃO. SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
TR.
UTILIZAÇÃO.
LEGALIDADE. (...) III É incabível a dobra prevista no artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o
débito tem origem em encargos cuja validade é objeto de
discussão judicial (...)” (REsp no 756973-RS, Rel. Min.
Castro Filho, j. 27/03/2007).
Não bastasse isso, agora invocando-se o disposto
no art. 940 do CC, está sedimentado na doutrina e
jurisprudência o entendimento de que, para a incidência da
penalidade de devolução em dobro, é necessária prova de
conduta dolosa ou má-fé do credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min. Arnaldo
Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a T., Min.
Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES, 4a T., Min.
Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp 697133/SP, 1a
T., Min. Teori Albino Zavascki, J. 18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
mencionado dispositivo corresponde ao art. 940 do atual
Código Civil.
Como, na hipótese dos autos, a recorrente não
comprovou conduta dolosa ou maliciosa por parte da
instituição financeira, tem-se como descabida, também por
esse motivo, a repetição em dobro buscada.
Por sua vez, inexiste dano moral a ser reparado.
Com efeito, a conduta da instituição financeira
não é ilícita, uma vez que ela simplesmente cumpriu
autorização concedida pela própria autora para pagamento
das parcelas relativas ao seguro contratado entre as
partes, não tendo sido, portanto, os descontos realizados
por mera arbitrariedade do banco; depois, porque, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000168-86.2020.8.26.0453 - Pirajuí
5
restou comprovada conduta dolosa ou maliciosa por parte da
instituição financeira.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar procedente em parte
os pedidos formulados na presente ação, para se afastar a
exigência
do
seguro
prestamista, devendo os
valores
indevidamente cobrados e efetivamente pagos a tal título, o
que será apurado em fase de liquidação, serem restituídos
pelo apelado à apelante, de forma simples, com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal, desde os respectivos desembolsos, a fim de se
compensar a apelante pelos efeitos inflacionários da moeda,
e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (art.
405 do Código Civil).
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes,
na proporção de 50% para cada, arcando cada qual com os
honorários advocatícios de seus respectivos adversos, que
ficam mantidos no percentual fixado pelo juízo de origem,
observada a gratuidade de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator